Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o autor – José Antônio de Souza – formulara, em sede de exordial[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, pleito não apreciado no trânsito processual da vertente ação de retificação de registro civil, e que, ao apelar, não reiterara tal pleito, deixando de preparar o apelo[2] que interpusera, consoante exigido pelo artigo 1.007 do CPC. Diante desse fato, considerando que não fora agraciado com a gratuidade de justiça no transcurso da relação processual originária e que, conquanto a sentença objurgada não lhe tenha cominado o pagamento das custas processuais, não houvera nenhuma ressalva no que tange à concessão da mencionada gratuidade[3], não pode ser agraciado com a benesse em razão de simples postulação inicial formulada sob essa forma, notadamente quando o Juízo a quo não apreciara o requerimento e quando o pedido não fora novamente postulado por intermédio do recurso de apelação. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não reiterara o pedido de concessão de gratuidade de justiça em ambiente recursal, porquanto não apreciado pela origem, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que evidencie que não está em condições de suportar os emolumentos e custos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, portanto, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo do recurso que aviara. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 44889603 (fls. 6/8). [2] Apelação de ID 44890143 (fls. 250/260). [3] Sentença de ID 44890138 (fls. 241/243).